Tribunal: TJDFT
Processo: 0005862-33.2012.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Peculato. Falsificação de documento particular. Prescrição. Provas. Pena.

1 – O art. 110, § 1o, do CP regula a prescrição da pena em concreto após sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, que, para crimes cometidos em data posterior à L. 12.234/10, não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Se entre a data em que recebida a denúncia - 11.10.18 (CP, art. 117, I) - e a publicação da sentença condenatória – 25.2.21 (CP, art. 117, IV) - não transcorreram os prazos prescricionais, de 4 e 8 anos, não ocorreu prescrição.

2 - Provado que o acusado desviou e apropriou-se de recursos públicos destinados a entidade sem fins lucrativos - da qual era diretor financeiro –, incorporando os valores em seu patrimônio pessoal, de forma fraudulenta, por meio de operações bancárias de saques, transferências e compensação de cheques, incide nas penas do tipo penal do art. 312, caput, do CP.

3 - Fazer diversas operações bancárias – no decorrer de múltiplos anos -, transferindo dinheiro público de convênio, com finalidade específica, para conta pessoal, em caráter definitivo, é prova de que o acusado tinha ciência de que se apropriava de dinheiro público, em conduta dolosa, e não culposa.

4 - Não se reconhece a consunção entre os crimes de peculato e falsificação de documento particular se os delitos foram cometidos de forma autônoma, sem desdobramento causal, não tendo os crimes de falso sido utilizados como meio para se cometer os peculatos, mas quando já consumados esses e para ocultá-los.

5 - A culpabilidade, ultrapassando o normal à espécie, em razão da destinação específica da verba pública repassada em convênio e desviada - serviço de creche -, o que prejudicou diversas famílias carentes desse serviço de extrema relevância social, permite o aumento da pena-base.

6 – Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime de peculato se resultou em grave prejuízo aos cofres públicos - R$ 8.132.282,60.

7 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

8 – Apelação provida em parte.